Tribunal: TJES
Processo: 0001514-27.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-27.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORIVAL ORLANDO VOLPI

APELADO: ADEMIR VOLPI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES EM IMÓVEL RURAL. DOAÇÃO FORMAL. POSSE COMPROVADA. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse que julgou procedente o pedido autoral para reintegrar os autores na posse de área de 4.284,31 m2, parte de imóvel maior de 58.889,64 m2, reconhecendo a posse mansa e pacífica dos autores, com base em Escritura Pública de Doação, documentos fiscais e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram caracterizadas as condições da ação e a regularidade da petição inicial; (ii) verificar se a posse sobre a área litigiosa pertence aos autores ou ao réu, à luz da prova documental e testemunhal constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, descrevendo adequadamente os fatos e a turbação alegada, não havendo inépcia ou carência da ação.

A posse dos autores foi comprovada por meio da Escritura Pública de Doação firmada em 2006, com anuência do apelante, e reforçada por recibos de pagamento de impostos e depoimentos testemunhais, inclusive das testemunhas arroladas pelo próprio réu.

Os atos praticados pelo apelante (terraplenagem e construção de paiol) não configuram posse mansa e pacífica, tratando-se de atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do CC.

A alegação de doação verbal em favor do apelante não se sustenta ante a inexistência de prova documental e da própria admissão do apelante de que não possui qualquer documento comprobatório.

A licença do IEMA e as fotografias apresentadas pelo apelante não comprovam a posse sobre a área, uma vez que as coordenadas da licença não correspondem ao imóvel em litígio e as imagens carecem de datação e contextualização.

O pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé e danos morais é descabido, dado que a ação foi proposta com base em fatos concretos e com plausibilidade jurídica, conforme reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse mansa, pacífica e contínua demonstrada por escritura pública, documentos fiscais e prova testemunhal legitima o pedido de manutenção ou reintegração possessória.

Atos esporádicos de intervenção, desacompanhados de ânimo de posse e praticados com tolerância dos verdadeiros possuidores, não configuram posse apta à proteção possessória.

Alegações de doação verbal sem respaldo documental não infirmam posse derivada de doação formalizada por escritura pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 485, VI, e 85, § 11; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
NORIVAL ORLANDO ANGELO FERREIRA VOLPI

contra a
r. sentença
de fls. 356/368
proferida pelo
d.
Juízo da
Vara
Única
de
Santa Teresa
/ES
, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
ADEMIR VOLPI
e
CATARINA DO CARMO VOLPI
,
julgou procedente o pedido autoral, reintegrando os autores na posse de uma área de
4.284,31 m2, pertencente a um imóvel maior de 58.889,64 m2.

Na inicial (fls. 02/10), os autores alegaram que são proprietários e possuidores de um terreno em São Roque do Canaã, adquirido por meio de Escritura Pública de Doação em 20/10/2006, com a anuência do requerido e demais irmãos. Afirmaram que o requerido praticou atos de turbação nos meses de maio e junho de 2018, invadindo a propriedade, construindo um paiol, movimentando a terra com uma máquina da prefeitura e depositando materiais no local. Requereu a concessão de liminar e, ao final, a confirmação da posse.

O requerido, em sua contestação (fls. 110/118), arguiu preliminarmente a inépcia da inicial e a carência de ação, sustentando que os autores não comprovaram a posse de fato. No mérito, alegou que a área em litígio lhe foi doada verbalmente pelo pai, em 2006, e que a posse lhe pertencia de forma mansa e pacífica desde então. Juntou aos autos licença simplificada do IEMA para terraplenagem e fotografias, buscando comprovar o exercício da posse.

Após a fase de instrução processual, com a produção de prova documental e oral, o juízo de origem proferiu a sentença que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou a ação procedente. O magistrado entendeu que a posse dos autores foi comprovada pela escritura de doação, pelos recibos de pagamento de impostos e pela prova testemunhal. Concluiu que os atos do requerido configuravam mera permissão ou tolerância, não caracterizando posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Em suas razões recursais (fls. 372/398), o apelante
reitera as preliminares de inépcia da inicial e carência de ação. No mérito, defendeu que a sentença errou na valoração das provas, alegando que a prova oral e documental por ele produzida (licença do IEMA e fotografias) comprovaria a sua posse de fato sobre a área. Pugnou pela reforma integral da sentença, com o julgamento improcedente dos pedidos iniciais e a condenação dos autores por litigância de má-fé e danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (
ID. 8004738
), rebatendo os argumentos recursais e defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal resume-se à prova da posse de fato sobre a área em litígio e a correta valoração das provas pelo juízo a quo. O apelante sustenta que a posse lhe pertence desde 2006, por suposta doação verbal de seu pai, e que a sentença teria ignorado as provas que produziu.

I
nicialmente, cumpre analisar as
alegações de
inépcia da inicial e carência de ação por ausência de comprovação da posse de fato suscitadas pelo apelante, as quais foram rejeitadas pelo juízo de origem.

A alegação de inépcia da petição inicial e de carência da ação, fundada na suposta ausência de comprovação da posse de fato, não se sustenta sob a ótica técnico-jurídica. A petição inicial atende plenamente aos requisitos do art. 319 do CPC, expondo com clareza os fatos, a causa de pedir e o pedido, notadamente ao descrever de forma precisa os atos de turbação que motivaram o ajuizamento da ação possessória.

Outrossim, a análise do conjunto probatório coligido aos autos demonstra de a posse exercida pelos apelados sobre o bem litigioso. Durante a instrução processual, por meio de prova testemunhal coerente e documentos idôneos, restou evidenciado que os apelados mantinham a posse de forma mansa, pacífica e contínua, nos exatos termos exigidos pelo ordenamento jurídico para a proteção possessória. Tal constatação, reconhecida pelo juízo de origem, reforça a legitimidade da pretensão resistida e afasta qualquer dúvida quanto ao exercício legítimo da posse.

A posse de fato dos
apelados
e de sua família sobre a propriedade de 58.889,64 m2 foi comprovada. A Escritura Pública de Doação, assinada em 2006, formalizou a transferência do imóvel aos autores e a outros irmãos, com a anuência do próprio apelante. Os recibos de pagamento de impostos em nome do autor Ademir Volpi reforçam a sua qualidade de proprietário e possuidor. Ademais, a prova testemunhal, incluindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo próprio apelante, demonstrou que os autores exerciam atos de posse, como a criação de gado no local.

A alegação do apelante de que a área em litígio lhe foi doada verbalmente não encontra qualquer amparo probatório. Conforme o depoimento pessoal do próprio apelante, ele admite que "não tem documento da doação". A mera alegação não se sobrepõe à Escritura Pública de Doação que formalizou o negócio jurídico em 2006.

Os atos praticados pelo apelante, como a terraplenagem em 2012/2013 e as intervenções em 2018, não configuram posse mansa e pacífica, mas sim atos de mera permissão ou tolerância. As testemunhas confirmaram que a intervenção de 2012 foi interrompida após uma conversa com o pai das partes. A reinvasão de 2018 foi prontamente comunicada à polícia e motivou a propositura da presente ação.

Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade".

A licença do IEMA apresentada pelo apelante não é suficiente para comprovar sua posse, pois as coordenadas geográficas nela contidas não correspondem ao imóvel em questão, conforme bem observado pela sentença. Da mesma forma, as fotografias juntadas não possuem datação fidedigna e não se mostraram suficientes para comprovar a posse.

O pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé e danos morais não merece prosperar. A ação foi ajuizada com base em elementos concretos de turbação (Boletins Unificados e fotos), e o resultado da sentença de primeiro grau, ao julgar o pedido procedente, demonstra que a postulação dos autores estava calcada em legítima pretensão de direito, afastando qualquer hipótese de má-fé.

Diante do exposto, e em perfeita consonância com a análise probatória e a fundamentação da sentença, não há elementos suficientes para desconstituir as razões de decidir do juízo de origem. A prova produzida nos autos demonstra que os autores exerciam a posse sobre a área, e os atos do apelante configuraram turbação.

Ante o exposto,

C
ONHEÇO

do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mante
ndo
integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.